Tribunal: TCU
Processo: 017.594/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7773/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.594/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Cristiane Saito da Rocha (XXX.450.507-XX); Dayse Charpenel Pequeno (XXX.482.227-XX); Debora de Almeida Azevedo (XXX.545.348-XX); Denise de Almeida Gonzalez (XXX.249.417-XX); Deviane Queiroz da Silva Araujo (XXX.793.667-XX); Doriane do Carmo Fernandino de Almeida (XXX.623.147-XX); Flavia Patricia Saito da Rocha (XXX.847.407-XX); Virginia Maria Agostini Pereira (XXX.871.297-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.